Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-82.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019133-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILTON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.814.311-18 (APELANTE), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), TICKETMASTER BRASIL LTDA - CNPJ: 42.789.521/0001-10 (APELADO), FABIO RODRIGUES FLEISCHHAVER - CPF: 052.409.547-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ALTERAÇÃO DA DATA DE EVENTO ARTÍSTICO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA RÉ E OS DANOS ALEGADOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não gera automaticamente a procedência da demanda, quando os fatos alegados forem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos constantes dos autos (art. 345, IV, do CPC).

A alteração da data de evento artístico, por si só, não configura falha na prestação do serviço quando disponibilizada ao consumidor a possibilidade de reembolso integral do ingresso, não havendo responsabilidade da fornecedora por despesas acessórias assumidas unilateralmente pelo consumidor, como aquisição de passagens aéreas.

Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou de abalo à dignidade da parte autora, não há falar em indenização por danos morais, sendo a frustração vivenciada mero dissabor cotidiano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019133-82.2024.8.11.0003

APELANTE:

AMILTON PEDRO DA SILVA

APELADA:

TICKETMASTER BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMILTON PEDRO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada
nos autos
nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada em face da
TICKETMASTER BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput, ambos do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida, nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.

Inconformado, o autor apela, sustentando: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a existência de nexo causal entre a alteração da data do evento e os danos sofridos, especialmente os materiais, decorrentes da impossibilidade de utilização das passagens aéreas adquiridas; (iii) o descaso da ré ao não apresentar qualquer alternativa viável ao consumidor; (iv) a omissão do juízo quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da ré à audiência de conciliação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada na sua integralidade (Id. 299963385).

Nas contrarrazões acostadas no Id. 299963391, a parte apelada defende que sua atuação restringe-se tão somente a venda de ingressos, não sendo responsável pela produção ou organização do evento, bem como aponta a regularidade de sua conduta, sustentando que a remarcação do show decorreu de fatos alheios à sua vontade (alteração da agenda do artista por motivo de logística eleitoral) e que o reembolso do valor do ingresso foi disponibilizado ao consumidor.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a improcedência do pedido de ressarcimento das passagens aéreas, por ausência de vínculo contratual com tal serviço.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 300923350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
AMILTON PEDRO DA SILVA
em face de
TICKETMASTER BRASIL LTDA.
, sob a alegação de que adquiriu ingresso para o show do artista “Bruno Mars”, inicialmente agendado para o dia 17 de outubro de 2024, na cidade de Brasília/DF, tendo organizado sua viagem com antecedência, inclusive com a aquisição de passagens aéreas no valor de R$517,84 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos). Contudo, a data do evento foi alterada para 27 de outubro do mesmo ano, sem justificativa clara, tendo a empresa ré disponibilizado apenas o reembolso do ingresso.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a revelia da parte ré, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente o nexo causal entre a conduta imputada à empresa e os danos alegados, além de afastar a configuração de abalo moral indenizável.

Contra o
decisum
, o apelante sustenta, em síntese, a falha na prestação do serviço, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e defende o cabimento da reparação pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da remarcação unilateral do evento. Pleiteia, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC, em razão da ausência injustificada da ré à audiência de conciliação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a revelia, por si só, não impõe o julgamento automático de procedência dos pedidos. Isso porque, nos termos do artigo 345, IV, do CPC, não se aplicam os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas na inicial forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos, como corretamente reconhecido na origem.

No caso concreto, embora incontroversa a alteração da data do evento, a documentação juntada revela que a ré oportunizou o reembolso integral dos ingressos aos consumidores que não pudessem comparecer na nova data, o que afasta qualquer conduta omissiva ou arbitrária apta a configurar falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme bem observado pelo Magistrado sentenciante, não há nexo causal direto entre a atuação da empresa ré e os gastos com passagens aéreas, cuja contratação foi realizada por iniciativa exclusiva do autor, sem que conste dos autos qualquer cláusula contratual que imponha à empresa responsabilidade sobre despesas acessórias de transporte ou hospedagem.

Ainda que se considere o regime de responsabilidade objetiva nas relações de consumo, o artigo 14, §3º, II, do CDC, prevê excludente de responsabilidade quando o dano decorrer de fato de terceiro, como na hipótese dos autos, em que a alteração da data do evento decorreu de interferências externas, relacionadas à logística eleitoral na cidade do Rio de Janeiro, com reflexos sobre a agenda nacional do artista, conforme reconhecido inclusive por decisões em casos análogos.

Sobre a matéria, colacionam-se julgados diversos deste Tribunal que, embora versem sobre hipóteses fáticas distintas, reafirmam a premissa basilar da responsabilidade civil:
a necessidade de demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o prejuízo efetivamente suportado pela parte autora.
Tais precedentes reforçam a orientação consolidada de que a simples alegação de dano, dissociada de vínculo direto e imediato com a atuação do réu, não é suficiente para ensejar a obrigação de indenizar, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO ODONTOLÓGICO - IMPLANTES DENTÁRIOS -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER INDENIZATÓRIO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se a parte não comprova à má execução dos procedimentos referentes aos implantes dentários, deixando de produzir provas quanto a alegada prática de ato ilícito e nexo causal a situação não enseja indenização. A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico pressupõe a comprovação do dano como, também, do ato ilícito e nexo causal entre a conduta e o dano sustentado, não havendo dever de indenizar na ausência de tais requisitos, uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007181420188110051, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo de passageiro. cancelamento de voo. Motivos técnicos operacionais. fortuito interno. Atraso significativo e injustificado do horário de chegada ao destino final. responsabilidade civil da companhia área configurada. falha na prestação do serviço.
Ausência de nexo causal com o serviço prestado pela agência de turismo. mera intermediação na venda da passagem aérea.
Dano moral caracterizado. Redução do valor indenizatório. Necessidade de readequação do valor às circunstâncias do caso concreto. Recurso das agências de turismo/rés provido . Recurso da cia área/ré parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou o pedido procedente para condenar solidariamente companhia aérea e agência de viagem ao pagamento de R$ 10 .000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo partida, o que resultou na perda da conexão e atraso superior a 24 horas à chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a agência de viagem, que atuou na intermediação da venda e compra da passagem área, responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo; (ii) se restou caracterizada a falha na prestação do serviço e dever de indenizar pela companhia área em razão do cancelamento do voo; e (iii) se os fatos discutidos na lide caracterizam hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2 .082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023).

4. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

5. Eventual condição climática ou operacional desfavorável ao voo caracteriza-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

6. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral.

7. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Recurso das rés/agências de turismo provido. Recurso da ré/cia área parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10342052920238110041, Relator.: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EXPLOSÃO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE - AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO DESPROVIDO. Inexiste há nexo de causalidade entre a alegada explosão da garrafa e a lesão corporal sofrida pela apelante, o que afasta, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento dos danos morais alegados.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10006208420208110010, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Quanto à alegada omissão do juízo quanto à aplicação da multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC, observa-se que embora ausente a parte ré na audiência de conciliação, não houve fundamentação específica ou provocação efetiva ao juízo quanto à aplicação da penalidade legal. Ademais, mesmo que assim fosse, a imposição da multa não é automática, exigindo a análise do caso concreto e a demonstração de dolo ou comportamento atentatório à dignidade da justiça, o que tampouco restou configurado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025